Tribunal: TJSP
Processo: 1033702-63.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jogos de Bingo e/ou Caça-níqueis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso – Inexistência de omissão ou contrariedade - Pretensão de modificação do julgado - Descabimento – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Inadmissibilidade Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso – Inexistência de omissão ou contrariedade - Pretensão de modificação do julgado - Descabimento – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Inadmissibilidade Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033702-63.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIA CRISTO LIBERTADOR, é embargado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o: 1034747-33.2019.8.26.0053/50000* ́
Embargante: ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA CRISTO LIBERTADOR
Embargada: JUÍZO EX OFFICIO
Comarca: GUARULHOS
Voto n.o: 15.388 th*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimento ao recurso Inexistência de omissão
ou contrariedade - Pretensão de modificação do julgado -
Descabimento
Ausentes quaisquer das hipóteses
previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes
Inadmissibilidade Inteligência do art. 1.022, do NCPC
Inadmissibilidade Prequestionamento Descabimento
Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA CRISTO LIBERTADOR, alegando, em suma,
que houve omissão e contradição no julgado em razão da inobservância das
Leis 9.790/99 e 13.204/2015, as quais lhe concedem benefícios em razão de
seu caráter filantrópico, altruístico, beneficente, de incontestável interesse
público.
Assim, pede o conhecimento dos embargos de
declaração, sanando as omissões apontadas e prequestionando a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
4
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada, que justifique a interposição
de embargos de declaração, sendo que a pretensão do embargante, na
verdade, é a de reconsideração da decisão atacada.
Isto porque, a realização de bingos, ainda que
beneficentes, está tipificada como contravenção penal, nos termos do art. 50
da Lei das Contravenções Penais.
Por outro lado, restou devidamente consignado que no
que tange à Lei no 13.204/15, invocada como sustentáculo para a reforma da
r. sentença, tem esta alcance limitado e apenas altera a de no 13.019, de 31 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
5
julho de 2014, a qual "estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público;
define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de
fomento".
Todavia, não há nela normativa hábil a abarcar hipóteses
de realização de bingos ou quaisquer outros jogos de azar, ainda que em
caráter excepcional e voltados ao fomento de atividades sociais, não lhe
cabendo sequer fazê-lo, considerando os termos da Súmula Vinculante no 2,
do Supremo Tribunal Federal, que dispôs sobre a inconstitucionalidade da lei,
ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios
e sorteios, inclusive bingos e loteria.
O mesmo se pode dizer quanto a Lei n. 9.790/99, que
dispôs sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e
instituiu e disciplinou o Termo de Parceria, dando outras providências, a qual
também não autorizou a realização de jogos de azar para o fim de se angariar
fundos para sua sustentação.
Assim, o fato das Leis 9.790/99 e 13.204/2015,
concederem alguns benefícios à embargante, em razão de seu caráter
filantrópico, altruístico, beneficente, não legitima a realização de bingos, eis
que tal conduta está tipificada como contravenção penal, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
6
50 da Lei das Contravenções Penais.
Portanto, verifica-se que os presentes embargos têm claro
efeito infringente do julgado, o que é inadmissível no caso.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
7
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
No que tange ao prequestionamento, observa-se que toda
a matéria invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no
que dispõe o art. 1.025 do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, nada há a se acolher.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelos apelantes capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033702-63.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
8
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora